Tribunal: TJPA
Processo: 0807475-07.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807475-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: NATANAEL GUERREIRO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR IMPLANTE PERCUTÂNEO DE VÁLVULA AÓRTICA – TAVI. ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO, EXIGINDO O ENQUADRAMENTO EM DETERMINADOS REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. TRATAMENTOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA DEVIDA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO QUE JUSTIFICAM A MEDIDA CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 28ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão monocrática de ID Num. 14086671, que negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face de NATANAEL GUERREIRO DE LIMA, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR IMPLANTE PERCUTÂNEO DE VÁLVULA AÓRTICA – TAVI. ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO, EXIGINDO O ENQUADRAMENTO EM DETERMINADOS REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. TRATAMENTOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA DEVIDA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO QUE JUSTIFICAM A MEDIDA CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformada, a agravante UNIMED BELÉM interpôs Agravo Interno de ID Num. 14086671.

Sustenta a necessidade de apreciação das razões recursais pelo órgão colegiado.

Alega a taxatividade do rol da ANS e a ausência de obrigação de cobertura para procedimentos não previstos.

Diz que os procedimentos requeridos pela parte autora, notadamente, IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI) não constam no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio, de modo que não existe obrigatoriedade de cobertura de tratamento, destacando ser exercício regular de direito.

Requer que o recurso seja conhecido e provido para reconsiderar a decisão monocrática ou seja levado à mesa de julgamento, para o seu conhecimento e provimento.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 14911686.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia em aferir se escorreita ou não a decisão que concedeu a tutela antecipada pleiteada pela parte autora
,
a fim de determinar que a ré procedesse com a autorização de IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão à recorrente.

Explico.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE. (Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

Alega a parte agravante a ausência da plausibilidade do direito e o risco de dano necessários à concessão da medida.

Acerca dos pressupostos necessários para a concessão da tutela antecipada, dispõe o artigo 300, caput, do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do dispositivo acima se infere que, para deferimento da tutela de urgência, exige-se a verificação concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito consiste na verossimilhança das alegações, ao passo que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste em situação de urgência que torna necessária a providência.

Na espécie, restam evidenciados os pressupostos para o deferimento da tutela antecipada à agravada, em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado no fato de se tratar de idoso com 73 anos de idade, portador de cardiopatia severa, a saber ESTENOSE AÓRTICA SEVERA E HAS, pelo que reputo acertada a decisão combatida.

Ademais, o laudo médico de (ID 90099672) dos autos de origem, evidencia a necessidade de realização de cobertura ao tratamento prescrito pelo médico responsável.

Por outro lado, o referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela Lei nº 9.656/1988, a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde, conforme demonstrado no ID 90099677 dos autos de origem.

Compulsando os autos de origem, entendo ter sido demonstrado que a parte agravada NATANAEL GUERREIRO DE LIMA está acometida de cardiopatia (ESTENOSE AÓRTICA SEVERA E HAS), necessitando da realização de “IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI)”, nos termos do laudo médico de ID 90099672, o qual relata piora progressiva dos sintomas e indicação de abordagem da valva.

A tutela antecipada da ora agravada foi concedida, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto à cobertura do procedimento indicado.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Ademais, conforme Súmula 608 do STJ, a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, salvo os administrados por entidades de autogestão, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51, do CDC:

SÚMULA 608 STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Observa-se que o plano de saúde recorreu a esta instância, sob o fundamento de que o rol da ANS é taxativo e não exemplificativo e que o procedimento/tratamento prescrito para a agravada requer o preenchimento de requisitos para ser liberado, conforme estabelecido pela ANS, cfe. Resolução Normativa n.º 465 de 24 de fevereiro de 2021.

Consigno, de pronto, que a questão da discussão travada nos autos do EREsp nº 1886929 / SP (2020/0191677-6), ocorrido na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não tem aplicabilidade, porque o feito ainda não transitou em julgado, inclusive, estando a matéria já judicializada no STF na ADI 7183 e ADPF 986.

Neste sentido, veja-se o julgado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO EXPERIMENTAL. ROL ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1973764 SP 2021/0349582-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA ILÍCITA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. No caso, o Tribunal estadual consignou que, diante da recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento requerido, houve agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia experimentada pela parte recorrida. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula nº 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1976404 PB 2021/0387771-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

No tocante ao tratamento prescrito precisar preencher requisitos previstos pelas Diretrizes de Utilização (DUT), tal fato não obsta sua cobertura, notadamente, quando indispensável para promover a cura da doença ou, ao menos, garantir o a melhora na qualidade de vida da paciente.

Neste sentido, os seguintes arestos jurisprudenciais, referentes a processos que contemplavam especificamente o procedimento versado nos presentes autos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE. RESSALVA DA SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPLANTE DE IMPLANTE TRANSCATÉTER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA. RESOLUÇÃO ANS 465/17. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ATUALIZADO. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). CIRURGIA INCORPORADA À LISTA DE NOVAS COBERTURAS. BENEFÍCIO AMPLIADO. CUSTEIO DEVIDO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO POSTULADO PELO USUÁRO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica estabelecida com entidade que opera plano de saúde em caráter de autogestão, conforme ressalva prevista no Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça, que diz: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Está inserido em Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, Anexo II, da Resolução 465/21 da ANS, em vigor desde 1/4/2021, com a revogação da RN 428/2017, o implante transcatéter de prótese valvar aórtica (TAVI), pretendido pelo agravante, mas apenas para pacientes com idade superior a 75 (setenta e cinco) anos entre outros requisitos, como o de alto risco cirúrgico, exigência esta demonstrada concretamente por laudos médicos juntados aos autos. 3. Tem-se por indevida a negativa de validação quando evidenciam os elementos de prova reunidos aos autos que o tratamento justificadamente indicado por médico especialista não pode ser excluído da cobertura por conta de avaliação de pertinência a tratamento coberto pelo plano de saúde. Hipótese em que insubsistentes as razões apresentadas pela operadora, que atua de modo a não desautorizar o entendimento de que busca selecionar, à sua conveniência, o procedimento a que a segurada deve se submeter. 4. Não está consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça entendimento quanto à natureza do rol previsto na Resolução Normativa n. 428/2017-ANS, substituída pela RN 465/2021, uma vez que não superadas as posições divergentes das 3ª e 4ª Turmas daquele e. Colegiado. Inocorrente, portanto, no âmbito da Corte Superior, a técnica de superação de precedente identificada como overruling, mesmo porque nenhuma orientação foi assentada sob a sistemática de recursos repetitivos. 5. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.

(TJ-DF 07105995020218070001 DF 0710599-50.2021.8.07.0001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 16/02/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIBERAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE IMPLANTE TRANSCATETER DE VALVA AÓRTICA (TAVI), CONDICIONADO, CONTUDO, À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO QUE CUBRA O VALOR DO PROCEDIMENTO E DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO. DEMANDANTE IDOSO, SEM SUBSTANCIAIS RENDIMENTOS, QUE NECESSITA SE SUBMETER AO TRATAMENTO CIRÚRGICO SOB RISCO DE MORTE, INCLUSIVE. SAÚDE E VIDA DO DEVEM SOBREPUJAR ASPECTOS MERAMENTE PATRIMONIAIS, PASSÍVEIS DE SATISFAÇÃO A POSTERIORI EM CASO DE EVENTUAL IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AO FINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0065062-68.2020.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Desembargadora Ângela Khury - J. 22.03.2021)

(TJ-PR - ES: 00650626820208160000 PR 0065062-68.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Ângela Khury, Data de Julgamento: 22/03/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUTORA ACOMETIDA DE ESTENOSE AÓRTICA GRAVE SINTOMÁTICA (CID 10-135.0). PRESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA EFETUAR A TROCA VALVAR AÓRTICA POR CATETER, COM IMPLANTE TRANSCATETER DA VALVA AÓRTICA (TAVI). PROCEDIMENTO NÃO EXCLUÍDO DE COBERTURA ASSISTENCIAL. ARTIGO 10, VII, DA LEI Nº 9.656/98 (A CONTRARIO SENSU). RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. 1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao CDC, o que atrai a incidência da norma inserta no artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 2. Autora acometida de estenose aórtica grave sintomática, com prescrição de procedimento cirúrgico minimamente invasivo para a troca valvar aórtica por cateter, com implante transcateter da valva aórtica (TAVI). 3. O artigo 10, VII, da Lei nº 9.656/98, impõe, a contrario sensu, obrigatoriedade do fornecimento de órteses/próteses quando imprescindíveis à realização de ato cirúrgico. 4. Recusa indevida pela operadora de plano de saúde. 6. "Enseja dano moral a indevida recusa de internação ou serviços hospitalares, inclusive home care, por parte do seguro saúde somente obtidos mediante decisão judicial." (verbete sumular nº 209 deste Eg. TJRJ). 7. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) justificada pelas especificidades do caso que envolve pessoa de avançada idade, fato que potencializa as angústias e temores causados pela negativa de cobertura do plano de saúde, além do presumido de vir a óbito, agravados pela truculência da operadora que resiste ao cumprimento de norma legal expressa em detrimento ao próprio objeto contratual. 8. Manutenção da R. Sentença. 9. Negativa de provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APL: 01711651520208190001, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 05/04/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

Cumpre destacar as recentes alterações na Lei 9.656/98, em virtude da publicação da Lei Federal nº 14.454, de 21/09/2022, no sentido de estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, reforçando o caráter exemplificativo da lista da ANS.

Senão, vejamos os recém-inseridos §§12 e 13 do art. 10, do citado diploma legal:

Art. 10 (omissis)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico:

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Assim, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não há razões plausíveis para a reforma da decisão monocrática que concedeu a tutela em favor do agravado, haja vista a presença dos requisitos da plausibilidade do direito e do risco de dano, autorizadores da concessão da tutela de urgência em favor da parte autora.

Ressalte-se que eventual prejuízo a ser suportado pela agravante UNIMED DE BELÉM é de natureza pecuniária e reversível, devendo ser privilegiado, neste primeiro momento, a saúde da paciente, acometida de cardiopatia severa com piora progressiva dos sintomas, com indicação de abordagem da valva, conforme laudo médico de ID 90099672.

Diante disso, não podendo a Agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão recorrida, deve proceder à autorização de IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI), conforme indicação da equipe responsável pelo caso, na forma e no prazo já estabelecidos no decisum combatido.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/08/2023